Tribunal: TJMT
Processo: 1015419-65.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1015419-65.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER.
Impetrante: Suzana Siqueira Leão
Paciente: Fabrício Lima Paes de Barros
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Fabrício Lima Paes de Barros, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei de Drogas.
Em síntese, a impetrante afirma que, na presente hipótese, há excesso de prazo para a formação da culpa, decorrente, a seu aviso, de morosidade imputável unicamente ao aparato judiciário, uma vez que o beneficiário está segregado desde 09.06.2019 (portanto, há mais de 01 ano) sem que se possa prever a possível data para a realização de seu interrogatório, tendo em vista que “(...) durante a instrução (...) foram ouvidas as testemunhas de acusação, restando o réu ausente, sendo posteriormente encaminhado carta precatória para 9a Vara da Comarca de Cuiabá, onde permanece até presente momento sem qualquer movimentação para término da audiência de instrução (...)” (id. 51537486, sic).
Assim, à luz do princípio da razoabilidade, da presunção de inocência e, invocando as condições pessoais favoráveis, almeja a concessão liminar da ordem, para que seja “revogada” a prisão preventiva, diante da caracterização do excesso de prazo, sem prejuízo da imposição das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Conforme é sabido, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal originária não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio constitucional da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se o feito tramita com morosidade ou não.
Desse modo, é certo que a constatação concreta da suposta coação ilegal suportada pelo beneficiário, em virtude do excesso de prazo para formação da culpa, demanda o exame mais acurado do deslinde da ação penal originária e dos documentos coligidos, o que é inviável liminarmente, tornando temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Na espécie, nota-se que, para além de já ter sido efetivada a oitiva das testemunhas de acusação na data de 11.12.2019, houve a expedição de carta precatória destinada à Comarca de Cuiabá/MT em 21.01.2020, a fim de que se procedesse o interrogatório do paciente, sendo visualizado que a aludida audiência, então designada para a data de 01.04.2020, restou suspensa em razão do quanto determinado pela Portaria-Conjunta no 249 de 18 de março de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (id. 51537494, pp. 09-14).
Por seu turno, à luz do extrato processual da citada carta precatória (autos no 4070-53.2020.8.11.0042, cód. 613530 – consulta ao Sistema Institucional Primus), verifica-se que o processo passou a tramitar virtualmente em 09.06.2020, o que, a princípio, estima-se que o ato instrutório será tão logo redesignado.
Assim, à primeira vista, tem-se que a marcha processual apresenta curso regular, não se verificando, pois, desídia do magistrado condutor do feito, mormente ao se ter em vista a necessária expedição de carta precatória a outra Comarca – ainda que contígua – e o atual estado excepcionalíssimo vivenciado por este país (pandemia do novo coronavírus).
A propósito, em caso semelhante, estabeleceu o Superior Tribunal de Justiça que “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (...) Na hipótese, verifica-se que o ora agravante foi preso em flagrante em 18/05/2019, tendo sua prisão sido convertida em preventiva em 19/5/2019, com oferecimento da denúncia em 31/07/2019. A defesa prévia foi apresentada em 06/09/2019, e, em 19/11/2019, a denúncia foi recebida, com designação da audiência de instrução e julgamento para 25/03/2020, que somente não foi realizada em razão da suspensão das atividades presenciais do poder judiciário, ante o risco de contágio pelo novo coronavírus em locais com aglomeração de pessoas, não havendo que se falar, ao menos por ora, na configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via (...)” (STJ. Quinta Turma. AgRg no RHC 120.625/BA, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 19/05/2020, DJe 10/06/2020).
Assim, dadas as circunstâncias expostas, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 24 de julho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada